Tribunal: TJBA
Processo: 8147615-05.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147615-05.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: J. E. ESTACIONAMENTO E LOCADORA DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
EMANOEL BASTOS NOGUEIRA

APELADO: BLUE WATERS PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
IASMINE LINO ARAUJO GOMES, FELIPE PHILETO DANTAS, REBECA SOUSA DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. TÉRMINO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL NO CURSO DA AÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há litispendência entre ação de despejo por falta de pagamento e ação de despejo por denúncia vazia em razão do término do contrato, uma vez que, embora possuam as mesmas partes e pedido de despejo, as causas de pedir são diversas.

2.
A controvérsia gira em torno da procedência ou não do pedido de despejo formulado pela apelada, considerando a desocupação voluntária do imóvel pelo apelante durante o curso da ação.

3.
O contrato de locação, juntado aos autos, previa um prazo de 48 meses, com início em 20/12/2017 e término em 19/12/2021. Portanto, quando do ajuizamento da ação de despejo em 31/12/2021, já havia se encerrado o prazo contratual.

4. O apelante alega que notificou a apelada sobre sua intenção de não renovar o contrato e que a mesma não teria cumprido o procedimento contratual para recebimento das chaves e vistoria do imóvel. No entanto, o que se observa é que, independentemente disso, o apelante enviou as chaves do imóvel por via postal em 20/01/2022, durante o curso da ação, reconhecendo, assim, o pedido formulado pelo autor.

5. O art. 56, caput e parágrafo único, da Lei nº 8.245/91 estabelece que "o contrato de locação não residencial firmado por prazo determinado cessa findo o prazo estipulado, independente de notificação ou aviso". Portanto, uma vez encerrado o prazo contratual em 19/12/2021, o locatário tinha a obrigação de restituir o imóvel ao locador, independentemente de notificação.

6. A alegação de que a apelada agiu de má-fé ao ingressar com a ação antes mesmo da desocupação do imóvel não merece prosperar. Primeiro, porque quando do ajuizamento da ação, o contrato já havia se encerrado. Segundo, porque a preparação dos documentos e pagamento de custas processuais antes do termo final do contrato não configura, por si só, conduta de má-fé, mas mera antecipação de providências para possível ajuizamento da ação.

7. Ademais, as cláusulas contratuais mencionadas pelo apelante (subitens 5.1, 5.2 e 12.2) não eximem o locatário da obrigação de devolver o imóvel após o término do contrato, apenas estabelecem procedimentos para essa devolução.

8. No caso concreto, uma vez não devolvido o imóvel após o término do contrato, assistia à apelada o direito de buscar a tutela jurisdicional para a retomada do bem, como de fato o fez.

9. O abandono do imóvel com a entrega unilateral das chaves por via postal no curso da ação, conforme noticiado nos autos em 20/01/2022, configurou reconhecimento do pedido formulado pela autora/apelada, impondo, assim, a procedência da ação, como bem decidiu o magistrado de primeiro grau.

10. Assim, correta a sentença que julgou procedente o pedido para declarar rescindida a locação, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°. 8147615-05.2021.8.05.0001, em que é Apelante,
J. E. ESTACIONAMENTO E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
, e Apelada,
BLUE WATERS PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação, na forma do voto da Relatora.